Tribunal: STF
Processo: RE 199730
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-17
Data de publicação: 1998-08-17

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Alienação fiduciária
em garantia. Ação de depósito. Prisão civil. 2. O Plenário do S.T.F.,
decidiu, por maioria de votos, em 23.11.95, ser legítima a prisão civil
do devedor fiduciante que não cumprir o mandado judicial para entrega
da coisa ou seu equivalente em dinheiro (HC n.º 72.131). Recepção do
Decreto-lei n.º 911/69, pela Constituição Federal. 3. Precedentes de
ambas as Turmas. RE n.º 206.086-1 e HC n.º 74.831. 4. Recurso
extraordinário conhecido e provido.